Tribunal: TJSP
Processo: 1001784-75.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – Pretensão inicial da Municipalidade voltada ao ressarcimento do valor que pagou a título de indenização por responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito causado por seu preposto – PRESCRIÇÃO - o direito subjetivo da Administração Pública de perquirir o ressarcimento de danos provocados ao Erário, seja sob a ótica da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – Pretensão inicial da Municipalidade voltada ao ressarcimento do valor que pagou a título de indenização por responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito causado por seu preposto – PRESCRIÇÃO - o direito subjetivo da Administração Pública de perquirir o ressarcimento de danos provocados ao Erário, seja sob a ótica da responsabilidade civil contratual ou extracontratual, prescreve em cinco anos, conforme aplicação analógica do disposto no art. 1o, do Decreto Federal no 20.910/32 - ratificação do quanto decidido pelo Excelso Pretório no RE no 669.069/MG (Tema no 666), ressalvadas, exclusivamente, as ações de reparação de danos fundadas em ato doloso que configure improbidade administrativa (RE no 852.475/SP – Tema no 897) – termo inicial da prescrição que deve ser a data em que o momento do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular [teoria da actio nata], quando o sub-rogado detém condições processuais para demandar em juízo, na busca de satisfação do crédito – hipótese dos autos em que, entre a data do trânsito em julgado da condenação com apresentação da conta de liquidação e o ajuizamento da demanda em que transcorreu lapso temporal superior ao prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32 – reconhecimento da prescrição que era mesmo de rigor – Sentença mantida, embora por fundamento parcialmente diverso. Recurso não provido.